Tribunal: TJES
Processo: 5007533-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MAYARA PIMENTEL VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora que teve sua conta na rede social Instagram invadida por terceiros (hackers), os quais utilizaram o perfil para aplicar golpes em seus seguidores. A autora contratou profissional para tentar recuperar o acesso à conta, sem sucesso. Requereu, assim, a restituição da conta, ressarcimento de valor pago e compensação por danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Facebook à restituição de R$ 100,00, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O Facebook interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de falha na prestação de serviço por parte do provedor da plataforma (Facebook/Instagram);

Responsabilidade objetiva do fornecedor diante da invasão de conta;

Cabimento de indenização por danos morais;

Revisão do quantum indenizatório fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.
Restou configurada a falha na prestação do serviço diante da ausência de segurança eficaz e da ineficiência dos mecanismos de suporte da plataforma, que permitiram a invasão da conta da autora por terceiros.

Não há nos autos comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, tampouco prova de que a parte requerida tenha adotado medidas suficientes para solucionar o problema.

O dano moral está caracterizado, na medida em que a autora teve sua conta indevidamente acessada, exposta à prática de fraudes, sofrendo abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando irrisório nem excessivo, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Facebook conhecido e improvido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação de serviço decorrente da ineficiência na proteção e recuperação de conta invadida em plataforma digital, é cabível a indenização por danos morais. O valor arbitrado deve ser mantido quando observado o critério de razoabilidade.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021;

TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021;

TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007533-05.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MAYARA PIMENTEL VITÓRIA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora que teve sua conta na rede social Instagram invadida por terceiros (hackers), os quais utilizaram o perfil para aplicar golpes em seus seguidores. A autora contratou profissional para tentar recuperar o acesso à conta, sem sucesso. Requereu, assim, a restituição da conta, ressarcimento de valor pago e compensação por danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Facebook à restituição de R$ 100,00, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O Facebook interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de falha na prestação de serviço por parte do provedor da plataforma (Facebook/Instagram);

Responsabilidade objetiva do fornecedor diante da invasão de conta;

Cabimento de indenização por danos morais;

Revisão do quantum indenizatório fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.
Restou configurada a falha na prestação do serviço diante da ausência de segurança eficaz e da ineficiência dos mecanismos de suporte da plataforma, que permitiram a invasão da conta da autora por terceiros.

Não há nos autos comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, tampouco prova de que a parte requerida tenha adotado medidas suficientes para solucionar o problema.

O dano moral está caracterizado, na medida em que a autora teve sua conta indevidamente acessada, exposta à prática de fraudes, sofrendo abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando irrisório nem excessivo, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Facebook conhecido e improvido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação de serviço decorrente da ineficiência na proteção e recuperação de conta invadida em plataforma digital, é cabível a indenização por danos morais. O valor arbitrado deve ser mantido quando observado o critério de razoabilidade.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021;

TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021;

TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega ter sua conta em rede social
hackeada
por falsários, que a utilizaram para aplicar golpes em seus seguidores, com o registro de que contratou profissional para tentar recuperar o seu perfil, mas não obteve êxito, razão pela qual postula a devolução da conta, o ressarcimento e a compensação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

“a) CONDENAR a ré restituir à autora a importância de R$100,00 (cem reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso (07/03/2025).

b) CONDENAR a demandada a pagar à autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

O Facebook Brasil interpôs Recurso Inominado, sustenta que o alegado comprometimento da conta @mayara_pimentelv não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do Facebook Brasil e/ou do Provedor de Aplicações do Instagram, uma vez que todos os usuários dispõem de possibilidades e ferramentas necessárias tanto para manutenção de segurança, como também para o restabelecimento de conta caso invadida.

Quanto aos danos morais, aduz que não houve falha na prestação de serviço, pois a plataforma oferece a segurança esperada, além disso, afirma que o usuário é o responsável por manter a segurança de sua senha e login. Ainda, aduz que a invasão pode ter sido causada por fatores externos, não relacionados a um vício de segurança do Instagram. Argumenta que a conta foi recuperada pela própria vítima de forma administrativa, seguindo o passo a passo da plataforma, o que sugere que a conta pode ser recuperada facilmente e que não houve dano moral significativo. Além disso, a Recorrida não apresentou provas dos supostos danos morais sofridos.

Ao final, defende a impossibilidade de condenação por danos materiais e o descabimento de condenação ao pagamento do ônus de sucumbência.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe ao Recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que o Recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, entendo que as alegações autorais merecem prosperar, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

Com efeito, em que pese os argumentos apresentados pela ré, não se pode desconsiderar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva da demandada enquanto fornecedora, reconhece-se que a falha no dever de segurança foi capaz de possibilitar que hacker invadisse a conta da usuária, determinante para o sucesso da fraude, comungando-se com o entendimento jurisprudencial que reconhece a responsabilidade da pessoa jurídica responsável pela administração da plataforma (rede social), com a ressalva de que inexistem nos autos indícios de qualquer circunstância capaz de elidir a responsabilidade civil, até porque a demandada não produz prova nesse sentido, assim, se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

Nesse aspecto, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus usuários configura falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º , da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X). [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. INVASÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Ação ajuizada por usuário da rede social buscando a remoção de páginas hackeadas/falsas, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada. 2. Invasão de conta profissional do autor e criação de contas falsas em seu nome. Inércia do réu mesmo após solicitação de regularização da conta pelo autor. Ausência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Responsabilidade caracterizada. URLs das páginas a serem excluídas que podem ser indicadas em fase de cumprimento. Inexistência de condenação genérica. Impossibilidade de cumprimento em razão do decurso do prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet não evidenciada. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Ademais, da análise dos autos, o réu não demonstrou que tomou as providências pertinentes para que a parte autoira recuperasse as conta.

Cumpre ressaltar que a falha, ora abordada, decorre não apenas da demora e ausência de resposta efetiva (e hábil) em tempo razoável para a recuperação da conta, mas também pela notória falha em mecanismos de segurança que permitam a célere identificação das causas da suspensão do acesso à conta. Há que se dizer, ainda, que inexiste qualquer elemento nos autos que revele fato exclusivo da vítima, como o fornecimento indevido de senhas.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou à consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há nenhuma prova nos autos de que as contas das redes sociais da autora foram invadidas por terceiros em razão de falha na prestação dos serviços da requerida, eis que a mesma possui diversos mecanismos de segurança
(como a autenticação por dois fatores)
, que para serem superados, demanda a colaboração da vítima, ou, ainda, acesso a dados sensíveis da mesma, que não são de responsabilidade da prestadora de serviços.

Tanto é verdade que a autora não acionou diretamente a requerida para bloquear e recuperar a sua conta, mas, sim, com terceira pessoa que faz recuperação de redes (ID 13996988), situação que corrobora a ausência de falha na prestação de serviços
da requerida.

Noto, inclusive, que a autora fornece normalmente seu e-mail e senha para terceira pessoa (ID 13996988), por aplicativo de mensagens, o que denota a ausência de zelo da mesma na guarda de seus dados sensíveis, o que facilita a ação de estelionatários.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.